Tribunal: STF
Processo: AI 805287
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental. Matéria Criminal. Ausência de prequestionamento. Ofensa reflexa. Reapreciação de fatos e provas. Precedentes. 




1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 




3. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 




4. Agravo regimental não provido.